Tribunal: TJPA
Processo: 0800671-67.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800671-67.2021.8.14.0008

APELANTE: TEREZA BATISTA DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. PROFESSORA APOSENTADA. MUNICÍPIO DE BARCARENA. PISO SALARIAL NACIONAL. NÃO OBSERVÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO. INAPLICABILIDADE NO PRESENTE CASO. APOSENTADORIA EM 2000. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. RETROATIVO. ÚLTIMOS CINCO ANOS. PROPORCIONALIDADE DA JORNADA LABORADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A Apelante ajuizou ação para receber a sua remuneração de acordo com os termos da Lei n.º 11.738/2008, mas o juízo de primeiro grau, julgou improcedente a demanda, por reconhecer a prescrição de fundo.

2.

Contudo, verifica-se que a Apelante é servidora aposentada, e pelas condições constatadas faz jus a paridade. Assim, considerando que a parcela cobrada é de trato sucessivo, faz o incidir o que disserta a Súmula 85/STJ.

3.

Assim, considerando que o valor pago mensalmente à Apelante
é inferior ao piso salarial, é devida a condenação da municipalidade ao pagamento das diferenças remuneratórias apuradas, observada a proporcionalidade da carga horária, sendo que o retroativo deve também se limitar aos últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

4.

Apelação conhecida e provida.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto

por Tereza Batista de Almeida Santos, em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, nos autos da
AÇÃO DE REAJUSTE DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA PARCIAL CUMULADA COM COBRANÇA DOS VALORES ATRASADOS
, que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial, em razão do reconhecimento da prescrição de fundo.

A Apelante relata que ajuizou ação pleiteando a condenação do ente municipal para que realizasse a correção e o pagamento adequado do piso salarial e seus reflexos, observando-se as disposições da Lei n.º 11.738/2008, sendo devido também o pagamento das diferenças salariais retroativas.

Diz que o cerne da demanda remete à temática da paridade de vencimentos entre os servidores ativos e inativos, e que a Emenda Constitucional n.º 41/2003 superou a questão da paridade, pois estabeleceu que deve ser mantida nas situações ocorridas antes da sua publicação, o que abarcaria a apelante, pois foi aposentada no ano de 2000, por tempo de contribuição, sendo-lhe assegurada a integralidade e a paridade de vencimentos.

Afirma que a tese adotada na sentença, da consolidação da prescrição de fundo, não merece ser acolhida, pois se trata de obrigação de trato sucessivo, e que o STJ, na Súmula 85, estabeleceu que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas no prazo que supere o quinquênio anterior da data do ajuizamento da ação.

Nesse condão, pleiteai o conhecimento e o provimento do presente recurso, e seja julgada totalmente procedente a ação.

O Município recorrido ofertou contrarrazões (Id.
10422514
).

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 12363843).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso de Apelação Cível interposto.

Considerando os termos da inicial, apuro que a Apelante era servidora do Município de Barcarena e laborou no cargo de Professor Pedagógico, tendo se aposentado em outubro/2000.

Apuro, ainda, que Recorrente ingressou com ação para que o Município de Apelado efetuasse o pagamento do salário observando o piso salarial nacional, e pagasse os valores retroativos.

O juízo de primeiro grau, julgou improcedente a demanda sob o fundamento de ter ocorrido a prescrição de fundo.

Contudo, entendo que o apelo deve ser acolhido, para que a sentença possa ser reformada, vez que é incontroverso que a Apelante aposentou em outubro/2000, e sendo assim lhe é aplicável a regra da paridade, conforme estabelecido na Emenda Constitucional n.º 41/2003 e não há a incidência da prescrição de fundo.

Veja-se:

“
DIREITO PÚBLICO. PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR. INATIVO.
REGRA DA PARIDADE
. INOCORRÊNCIA PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO. PROVENTOS. DIFERENÇA VALORES PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO PELO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO CARGO PAGA DE FORMA INDISCRIMINADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O apelante foi aposentado em 05/09/2012, portanto inserido na regra da paridade que vigorou até a entrada em vigor da EC ...Ver ementa completa41/2003.
Se tratando de servidor amparado pela paridade entre ativos e inativos não se opera a prescrição do fundo de direito. Precedentes. Prescrição afastada
. A presente controvérsia restou dirimida, ao menos por enquanto, na recente decisão proferida pela Primeira Turma do STF, RE 1.362.851 Pará, Relator Ministro Alexandre de Moraes. Ao manter a decisão monocrática agravada a Primeira Turma do STF referendou a compreensão, inicialmente unipessoal do Ministro Alexandre de Moraes (relator) e posteriormente sufragada pelos demais integrados do Colegiado, decorrente do entendimento externado pela Ministra Cármen Lúcia na SS 5.236/PA MC (19/06/2018) – essa última ratificada em juízo meritório ocorrido em 01/03/2019, Min. Dias Toffoli –, no sentido de que todos os professores de nível superior do Estado do Pará que receb

(TJ-PA 08057721620208140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 13/07/2022)”grifei

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 6ª Turma Recursal Processo: RECURSO INOMINADO CÍVEL n. 8032156-86.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal RECORRENTE: JOAO MORAIS DE OLIVEIRA Advogado (s): MARCOS DE ALMEIDA SILVA NETO RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado (s): ACORDÃO RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DA BAHIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR APOSENTADO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PLEITO AUTORAL NÃO SE SUBMETE À PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS À PRESCRIÇÃO RELATIVA ÀS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA Nº. 85, DO STJ. NATUREZA GERAL E IRRESTRITA DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXTENSÃO DEVIDA AOS SERVIDORES INATIVOS. DIREITO À PARIDADE. SENTENÇA REFORMADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AUTORAL AFASTADA. DEVIDO A PARTE AUTORA A DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE OS VENCIMENTOS BÁSICOS EFETIVAMENTE PAGOS E O PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032156-86.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante JOAO MORAIS DE OLIVEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da 6ª Turma Recursal do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .

(TJ-BA - RI: 80321568620208050001 1ª V DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA, Relator: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA, SEXTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 19/06/2023)”

Desse modo, entendo que se deve passar para a etapa de análise de ser cabível ou não a cobrança de diferença relativa ao piso salarial.

Impende consignar que a parcela cobrada pela apelante é de trato sucessivo, e por essa razão a prescrição só alcança as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, conforme definido na Súmula n.º 85, do STJ
[1]
.

Entendo que, no presente caso,
não há espaço para discussão acerca do conceito de “piso salarial nacional” regulamentado na Lei Federal n.° 11.738/2008, pois o STF concluiu pela constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da educação básica.

No caso sob análise, averiguo que a Apelante recebia remuneração base inferior ao valor definido como piso salarial, pois não foi realizada a devida atualização dos valores nos termos da referida Lei Federal, ensejando o deferimento do pleito constante na inicial, para que seja efetuado o pagamento do salário base observando-se o piso nacional e pague a diferença do valor retroativo dos últimos cinco anos.

Nesse contexto, vislumbro que os valores deverão ser calculados de forma proporcional às horas laboradas pela professora à época em que se encontrava na ativa (150h/mensais).

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE ANUAL. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I- O piso salarial instituído pela lei nº 11.738/2008, corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica II- A Lei Federal nº 11.738/2008 foi objeto da ADI 4167/DF, a qual foi declarada constitucional: ?É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.? III- O impetrante alega que deveria receber o valor de R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), valor referente ao piso estabelecido pelo Ministério da Educação para o ano de 2016. Foi comprovado que a impetrante recebe o vencimento base de R$ 1.504,29 (mil, quinhentos e quatro reais e vinte e nove centavos), configurando o claro descumprimento na lei federal, uma vez que a atualização devida não foi efetuado, percebendo o profissional, valor inferior em piso salarial nacional. Direito líquido e certo demonstrado. IV- Quanto a alegação do Estado do Pará de que existe uma discrepância entre o sistema informatizado de lotação e o sistema de aferição de frequência para geração de folha de pagamento dos professores da rede pública de ensino no Estado, que resultaria em um critério de remuneração mais favorável do que o nacionalmente estabelecido, tanto o art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) e o art. 2º, § 4º da Lei n. 11.738/08, deixam claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula. V- Em relação à alegação de ausência de previsão orçamentária para fazer face ao pagamento pleiteado pelo impetrante, observa-se que o art. 5º da Lei nº 11.738/2008 previu que a atualização do valor do piso ocorreria desde o mês de janeiro/2009, o que se conclui que a Administração Pública teve tempo suficiente para organizar-se diante desse impacto de natureza orçamentária, sendo inaceitável que após a data do efetivo cumprimento da referida norma, o Estado alegue ausência de condições financeiras para tal implemento. Ademais, o Ministério da Educação, por meio da Resolução nº 7/2012, prevê o uso de recursos da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) para o pagamento integral do piso salarial dos profissionais da educação básica pública. VI- Na mesma toada, a Jurisprudência Pátria firmou entendimento de que a ausência de previsão orçamentária para a atualização do valor do piso salarial, não consiste em justificativa idônea para o ente público se exonerar da obrigação, sob pena de condicionar o cumprimento de disposições legais, que asseguram o direito aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Estado, à discricionariedade do gestor público, de modo que, o seu implemento, é dever da autoridade coatora. VII-
Segurança Concedida, para que se proceda o imediato pagamento do piso salarial nacional, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$ 2. 135, 64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), devendo o mesmo ser calculado, proporcionalmente, com a jornada de trabalho exercida e os efeitos patrimoniais incidirem a partir da data da impetração
.

(TJ-PA - MS: 00021249620178140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/02/2019, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/02/2019)” grifei

“APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA APOSENTADA. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. INCORPORAÇÃO DO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES INSTITUÍDO PELA LEI Nº 11.738/08. REPERCUSSÃO JURÍDICA E ECONÔMICA QUE CONFIGURA A OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA Nº 85 DO STJ
.
PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUENIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO
. SERVIDORA APOSENTADA POR INVALIDEZ PERMANENTE QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO EM DATA ANTERIOR AO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 1998. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 3º, 6º A E 7º DA EC 41/03 E DA REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NA EC 47/05. RE Nº 603.580/RJ COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. "OS APOSENTADOS DO SERVIÇO PÚBLICO, APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003, TÊM DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE (EC Nº 41/2003, ART. 7º), CASO SE ENQUADREM NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005". RÉU QUE DEIXOU DE APONTAR A PROVA NECESSÁRIA A COMPROVAR QUE A AUTORA NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.738/2008. PISO SALARIAL QUE SERÁ APLICADO A TODAS AS APOSENTADORIAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ALCANÇADAS PELO ART. 7º DA EC Nº 41/03, E PELA EC Nº 47/05. DIREITO A PARIDADE QUE NÃO PODERÁ SER AFASTADO.
PARTE DISPOSITIVA DO DECISUM QUE CONTÉM A DECLARAÇÃO NO SENTIDO DE QUE O PISO DOS PROFESSORES DEVERÁ SER CALCULADO DE FORMA PROPORCIONAL ÀS HORAS LABORADAS PELO PROFESSOR À ÉPOCA EM QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO

(TJ-RJ - APL: 00042495720188190034, Relator: Des(a). CUSTÓDIO DE BARROS TOSTES, Data de Julgamento: 15/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021)” grifei

Ante o exposto,

CONHECO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO,
para condenar o município de Barcarena a efetuar o pagamento do salário base, observando-se o piso nacional dos professores e a pagar o valor retroativo, observando-se o limite de cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda e a proporcionalidade do valor mensal, haja vista a carga horária de 150h/mês desempenhada pela Apelante quando ainda na ativa.

Por fim, no que diz respeito aos juros de mora e correção monetária,
é imperioso destacar a tese fixada pelo STF no julgamento do RE com repercussão geral n.º 840.947 (tema 810/RG) e da tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo n.º 1.495.146 (tema 905/RR).

Os índices utilizados nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral impostas à Fazenda Pública devem ser assim aplicados: até dezembro/2002, juros de mora em 0,5% e correção monetária de acordo com índices no manual de cálculos da justiça federal com destaque para incidência do IPCA-E a partir de Janeiro/2001; período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei n.º 11.960/2009, juros de mora de acordo com a taxa Selic; e, período posterior à vigência da Lei n.º 11.960/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F) e a correção monetária de acordo com IPCA-E (Tema 905).

Sendo que aplico, a partir de 08/12/2021, a taxa Selic para ambos conforme previsão do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

O Município deverá arcar com os honorários advocatícios, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC/2015.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Súmula nº 85 - As relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Belém, 13/11/2023